Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ARTIGO 61 DA LEI No 7.357/85. PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS CONTADOS DA PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da presente Ação de Cobrança de cheque e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que a pretensão inicial busca, tão somente, a exigibilidade do pagamento acordado entre as partes por ter fornecido materiais para construção ao requerido, o que tem causado prejuízos até a data de hoje. Argumenta que o cheque prescrito deve ser entendido como confissão de dívida do réu, por conter sua assinatura na cártula. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. No caso, narra a parte autora que é credora da parte ré dos valores constantes dos cheques anexados aos autos (ID 29614547). A controvérsia a ser apreciada, na hipótese, consiste no exame da ocorrência, ou não, de prescrição dos respectivos títulos de crédito.

4. Conforme prevê a Lei no 7.357/85, o cheque é o título de crédito que se submete aos princípios cambiários da literalidade, cartularidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

5. É certo que o prazo prescricional para execução de cheque é de 6 meses, contados do prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias (conforme o lugar em que foi passado), a teor dos arts. 47 e 59 da Lei no 7.357/85. Prescrito o prazo para a execução, poderá o credor ajuizar, no prazo de 2 anos, a ação de locupletamento ilícito (art. 61) que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.

6. Conforme corretamente fundamentado na sentença, os cheques foram emitidos pela ré em 11/11/2011, conforme documento de ID 29614547, e a presente ação foi proposta somente em 27/07/2020. Logo, considerando a data de emissão do cheque, verifica-se que o prazo prescricional para a execução se esgotou em 11/05/2012 - 6 meses após a apresentação do cheque. Desse modo, a partir da data de prescrição da execução, o credor tinha o prazo de dois anos para promover a ação de enriquecimento ilícito, chamada neste processo de Ação de Cobrança, mas não ajuizou. Como se verifica dos autos, o prazo para ajuizamento da ação de cobrança prescreveu em 11/05/2014 - 2 anos após o término do prazo prescricional para execução da referida cártula, nos termos do art. 61 da Lei do Cheque.

7. Considerando que, no caso em análise, não houve apresentação de fundamentação quanto ao negócio que deu origem ao título de crédito, ocorrendo mera apresentação do cheque diante da simples alegação de venda de lajes ao réu, a presente ação é regulada pelo art. 61 da Lei no 7.357/85, cujo prazo prescricional é de dois anos contados da prescrição da execução do cheque.

8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1325372, 07120694720208070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.